Tribunal: TJSP
Processo: 1068711-75.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
r Federal – Impossibilidade de exclusão do próprio ISSQN de sua base de cálculo, pois faz parte do preço bruto do serviço.
II – Apelação do Município – Insurgência contra a declaração do direito de compensação – Inocorrência – Mandado de Segurança é via adequada para obtenção da tutela declaratória da restituição na via administrativa – Mero ato declaratório que não altera o mérito da sentença recorrida – Aplicação da Súmula 213 do C. STJ.
III – Sentença mantida – Recurso da impetrante e do Município não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1068711-75.2023.8.26.0053; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
APELAÇÕES – Mandado de Segurança – ISSQN.
I – Apelação da impetrante – Insurgência contra sentença que denegou a segurança requerida e considerou a exigibilidade do ISSQN incidente sobre sua própria base de cálculo e sobre as contribuições para o PIS e Cofins – Descabimento – Tributos federais que constituem o preço do serviço, devendo compor a base de cálculo do ISSQN – Entendimento do STF

Ementa:
APELAÇÕES – Mandado de Segurança – ISSQN.
I – Apelação da impetrante – Insurgência contra sentença que denegou a segurança requerida e considerou a exigibilidade do ISSQN incidente sobre sua própria base de cálculo e sobre as contribuições para o PIS e Cofins – Descabimento – Tributos federais que constituem o preço do serviço, devendo compor a base de cálculo do ISSQN – Entendimento do STF no sentido de que a diminuição da carga tributária, só poderia ocorrer por meio de Lei Complementar Federal – Impossibilidade de exclusão do próprio ISSQN de sua base de cálculo, pois faz parte do preço bruto do serviço.
II – Apelação do Município – Insurgência contra a declaração do direito de compensação – Inocorrência – Mandado de Segurança é via adequada para obtenção da tutela declaratória da restituição na via administrativa – Mero ato declaratório que não altera o mérito da sentença recorrida – Aplicação da Súmula 213 do C. STJ.
III – Sentença mantida – Recurso da impetrante e do Município não providos.